Tribunal: TJES
Processo: 5005889-18.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005889-18.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: EDEBSON BARCELLOS SOEIRO e outros (2)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5005889-18.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A

RECORRIDOS: EDEBSON BARCELLOS SOEIRO, JUAN REBONATO SOEIRO, LORENZO CEOLIN PESTANA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por EDEBSON BARCELLOS SOEIRO, JUAN REBONATO SOEIRO e LORENZO CEOLIN PESTANA, em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de cancelamento de voo.

A decisão recorrida condenou a companhia aérea ao pagamento de R$ 10.878,17 a título de danos materiais, e R$ 5.000,00 para cada autor a título de danos morais. O juízo de origem reconheceu a falha na prestação do serviço, considerando que a justificativa de "problemas operacionais" constitui fortuito interno, aplicando a responsabilidade objetiva da transportadora.

Em suas razões, a recorrente defende a ausência de ato ilícito, alegando ter prestado toda a assistência material necessária e cumprido as normativas da ANAC ao reacomodar os passageiros no próximo voo disponível. Sustenta a inexistência de dano moral indenizável e de comprovação dos danos materiais, pugnando, subsidiariamente, pela redução do valor da condenação.

É O BREVE RELATÓRIO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a controvérsia reside em definir se o cancelamento do voo configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar pelos danos materiais e morais alegados.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, sujeita à responsabilidade objetiva do fornecedor. A alegação genérica de "problemas operacionais" como justificativa para o cancelamento não afasta a responsabilidade da companhia aérea, pois tal evento se enquadra como fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial.

A falha na prestação do serviço está configurada pelo inadimplemento do contrato de transporte na forma pactuada. O
contrato original previa a chegada dos passageiros ao destino final em 01/12/2023, o que somente ocorreu em 03/12/2023.

Quanto aos
danos materiais
, o nexo de causalidade entre o cancelamento e as despesas extras dos recorridos está demonstrado. O significativo atraso na chegada ao destino final frustrou a programação da viagem de negócios, tornando imperativa a permanência por mais um dia no local e, consequentemente, a perda do voo de volta originalmente contratado. As despesas com a aquisição de novas passagens, locação de veículo para deslocamento a outro aeroporto e outros custos emergenciais (ID 14602016) são consequência direta da falha inicial da recorrente, sendo devido o ressarcimento do valor comprovado de R$ 10.878,17.

O
dano moral
, por sua vez, também está caracterizado. A situação vivenciada ultrapassou o mero aborrecimento, especialmente porque a viagem possuía um propósito comercial específico e urgente. As provas documentais, notadamente as conversas e áudios juntados (ID 14602017 e áudios ID 14602020 a 14602023), evidenciam que o cancelamento resultou na perda de uma oportunidade concreta de negócio. A frustração da legítima expectativa, somada ao estresse de ter que reorganizar toda a logística do retorno, configura abalo moral indenizável.

O valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença para cada autor a título de danos morais mostra-se adequado, razoável e proporcional à extensão do dano, à capacidade econômica da recorrente e ao caráter pedagógico da medida, não havendo que se falar em redução.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)